Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-04.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-04.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON JESUS DE ASSIS - CPF: 015.754.131-24 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JOVAIR FARIAS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 914.616.341-72 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE SILVEIRA CARVALHO - CPF: 044.240.446-88 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico inválido. Ausência de provas autônomas. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal, a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime fechado, visando absolvição.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da sentença por
ausência de individualização da conduta do apelante; 2)
insuficiência probatória para a condenação pela
ilegalidade do ato de reconhecimento fotográfico
; 3)
ausência de condições financeiras de arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
A preliminar de nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito

2. O reconhecimento fotográfico não observou o procedimento legal, pois realizado mediante exibição de uma única imagem após prévia sugestão policial, sem descrição prévia do suspeito e sem apresentação de fotografias de pessoas semelhantes.

3. A ausência de confirmação segura em Juízo, somada à falibilidade da memória humana em contextos traumáticos, impede que o ato de reconhecimento constitua prova válida da autoria.

4.
Para condenação penal, afigura-se imprescindível que as narrativas da vítima se mostrem seguras e coesas entre si.

5.
Sopesados os elementos de convicção, persiste dúvida razoável sobre a participação do apelante na prática delitiva, a incidir o alegado princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da imputação do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o, 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 70; CPC, art. 282, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2022.

Doutrina relevante citada:
DIAS NETO, Theodomiro. O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais n. 19, IBCCrim, RT, p. 180.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000131-04.2021.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): WENDERSON JESUS DE ASSIS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WENDERSON JESUS DE ASSIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1000131-04.2021.8.11.0013), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e arma de fogo], por duas vezes, a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, c/c art. 70, do CP (ID 313232895).

O apelante suscita: 1) nulidade da sentença
sob assertiva de que foi condenado
“sem uma argumentação justa e incisiva a cada participação, uma vez que a exordial acusatória trata da existência de duas pessoas”
. No mérito,
sustenta que: 2) as provas seriam insuficientes para a condenação, diante da
ilegalidade do ato de reconhecimento fotográfico
; 3)
não possui condições de arcar com as custas processuais por ser
“hipossuficiente”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
isenção do pagamento das custas processuais
(ID 318304354).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 323609398).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA DEVIMENTE FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. MERO DISSABOR DEFENSIVO COM O RESULTADO NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE. NO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS DEPENDENTES DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECONHECIMENTO REALIZADO EM DESACORDO COM AS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. INVALIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECORRIDO NÃO FOI PRESO EM FLAGRANTE NEM ENCONTRADO COM OS OBJETOS DO CRIME. DENÚNCIA ANÔNIMA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SÃO INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITVA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 330893874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta de 21h00min, Wenderson de Jesus de Assis e um indivíduo não identificado, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade das vítimas e veículo automotor a ser transportado para o exterior (Bolívia); subtraíram, para si ou pra outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) caminhão Mercedes-Bens 1515, cor branca, ano 1987, placa DDS-8809, 30 (trinta) cabeças de gado, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (uma) bolsa contendo várias ferramentas, 01 (uma) lanterna recarregável e 01 (um) chapéu de palha, pertencentes à vítima Jovair Farias de Freitas Júnior, bem como 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular marca Meizu Pro 6, cor prata, pertencentes à vítima Luiz Henrique Silveira Carvalho (Boletim de Ocorrência a fls. 11- 12/IP). [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Wenderson de Jesus de Assis, vez que incorreu, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte (Concurso Formal – duas vítimas distintas), na conduta do artigo 157, §2 o, incisos II, IV e V e § 2o-A, I, ambos do Código Penal. [...].”

(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 313232853)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial, do boletim de ocorrência, dos termos de declarações registrados na fase pré-processual e demais elementos coligidos aos autos que fazem concluir materialmente que o delito ocorreu.

A autoria, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado.

Em Juízo, a autoria delitiva é confirmada por meio dos detalhes apresentados pelas testemunhas e vítimas. [...]

Nesse diapasão, a prova carreada aos autos encontra-se coesa e evidencia a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal. [...]

Sem sombra de dúvidas o crime foi praticado por duas pessoas, conforme relatos da vítima, o que faz incidir a causa de aumento de pena.

Além disso, deve ser mantida a causa de aumento do uso de arma de fogo. A jurisprudência é sólida no sentido de que a apreensão da arma de fogo é dispensável para manutenção da majorante, desde comprovada por outros meios. No caso em apreço, a vítima confirmou que os criminosos empregavam arma de fogo. Tanto na Delegacia de Polícia como na audiência de instrução. [...]

No que tange à causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, referida causa de aumento restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pela palavra da vítima em juízo que afirmou que ficou sobre o poder dos réus por aproximadamente quarenta minutos. [...]

Ademais, o que se verifica é que houve unidade de desígnio (um único propósito), com um só comportamento criminoso, tendo os acusados praticados dois roubos, sendo a hipótese, assim, de concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), por ter atingido vítimas diversas e subtraído os seus patrimônios.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a denúncia para WENDERSON JESUS DE ASSIS por ter praticado o delito previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, caput, 1a parte, ambos do Código Penal Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. DOSIMETRIA [...]

Quanto à culpabilidade, é exacerbada pois o crime foi cometido mediante restrição de liberdade das vítimas.

Quanto aos antecedentes, em consulta ao sistema informatizado, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, conforme ação penal n. 0001827-68.2016.8.11.0013, onde foi condenado por roubo. [...]

As circunstâncias do delito são negativas já que perpetrada mediante concurso de agentes. [...]

Considerando as circunstâncias judiciais, elevo a pena mínima em 3/8 e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

SEGUNDA FASE:

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Não há nenhuma causa de diminuição da pena a ser considerada.

Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo prevista no inciso I, do § 2o-A, artigo 157, do Código Penal por meio da Lei n. 13.654/2018.

Assim, aumento a pena em 2/3, ficando o réu condenado à pena 09 (nove) anos e 02 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Conforme anteriormente explicitado, deve-se aplicar ao caso a regra do art. 70, primeira parte, do CP (concurso formal próprio), considerando, ademais, a pluralidade de vítimas. Em decorrência, levando em consideração o número de crimes (no caso, dois), aumento a pena em 1/6.

Assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, considerando o quantum da pena. [...]

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 313232895)

Pois bem.

A materialidade do roubo majorado está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência no 2019.60100 e 2019.61424 (ID 313231898 - pág. 5/6 e 8/11), Auto de Depósito (ID 313231898 - pág. 7), Termo de Exibição e Apreensão (ID 313231898 - pág. 15), Auto de Entrega (ID 313231898 - pág. 16), Auto de Avaliação (ID 313231898 - pág. 20), Auto de Avalição Indireta (ID 313231898 - pág. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Jovair Farias de Freitas Junior, vítima (ID 313231898 - pág. 12/14); e Luiz Henrique Silveira Carvalho, vítima (ID 313231898 - pág. 17/19).

Em Juízo, foram ouvidos Luiz Henrique Silveira Carvalho [vítima], Gildo Marques de Arruda [policial civil], Altair Gomes de Jesus [policial civil] e interrogado WENDERSON JESUS DE ASSIS [apelante] – (Relatório de Mídias - ID 313232892).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Gildo Marques de Arruda [investigador de polícia] informou, em Juízo, ter recebido informações que WENDERSON JESUS DE ASSIS, conhecido como “Chaparraus”, estaria conduzindo o caminhão roubado; relatou que o veículo foi encontrado abandonado após o condutor perceber a presença policial e fugir para a mata; mencionou que realizaram uma filmagem do apelante pilotando uma motocicleta vermelha e mostrou para as vítimas, sendo que uma delas [Luiz Henrique Silveira Carvalho] identificou o veículo como igual ao utilizado no crime e, posteriormente, reconheceu o apelante por fotografia na delegacia como sendo um dos autores do roubo (Relatório de Mídias - ID 313232892);

- Altair Gomes de Jesus [investigador de polícia] relatou ter recebido informações citando nominalmente “Chaparrau” [WENDERSON JESUS DE ASSIS] como um dos participantes do roubo; confirmou ter filmado o apelante passando na rua com uma motocicleta vermelha e apresentou às vítimas, que foram categóricas em afirmar que era o mesmo veículo do delito; mencionou terem apresentado fotografias do apelante e uma das vítimas [Luiz Henrique Silveira Carvalho] teve certeza absoluta que era um dos autores do crime; acrescentou que havia um informe na polícia de que WENDERSON JESUS DE ASSIS sabia conduzir caminhão (Relatório de Mídias - ID 313232892);

- Luiz Henrique Silveira Carvalho [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que estava com Jovair Farias de Freitas Junior quando pararam o caminhão para verificar os animais que estavam transportando [30 garrotes] e foram abordados por dois homens em uma motocicleta vermelha; foram amarrados e levados para o mato sob ameaça de arma de fogo; afirmou que os assaltantes estavam de capacete a dificultar a visualização dos rostos; descreveu que um dos assaltantes era baixo e gordo, enquanto o outro, que apontou o revólver para seu rosto, era magro e alto e que reconheceu o apelante na época dos fatos, mas não lembra mais da pessoa devido ao tempo decorrido: “
eu não lembro hoje da pessoa, mas eu lembro que eu reconheci ele, que na época nós, nós, nós vimos falamos ‘não, é esse rapaz aí que era o que estava na moto’
” (Relatório de Mídias - ID 313232892);

- o apelante, em Juízo,

negou autoria e alegou que sequer possui habilidade para dirigir caminhão (Relatório de Mídias - ID 313232892).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) caminhão Mercedes-Benz 1515, cor branca, ano 1987, placa DDS-8809, 30 (trinta) cabeças de gado, 1 (um) aparelho celular Motorola, 1 (uma) bolsa contendo várias ferramentas, 1 (uma) lanterna recarregável e 1 (um) chapéu de palha, pertencentes à vítima Jovair Farias de Freitas Júnior, bem como 1 (uma) carteira contendo documentos pessoais e 1 (um) aparelho celular marca Meizu Pro 6, cor prata, pertencentes à vítima Luiz Henrique Silveira Carvalho, nas proximidades do trevo do município de Vale de São Domingos/MT, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta de 21h00min, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, foi descrita pela vítima Luiz Henrique Silveira Carvalho, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante WENDERSON JESUS DE ASSIS foi identificado pela vítima Luiz Henrique Silveira Carvalho como um dos autores do roubo [na Delegacia de Polícia], por meio de reconhecimento fotográfico. Contudo, em Juízo, não conseguiu ratificar o reconhecimento, ao afirmar apenas que se lembrava de ter reconhecido o suspeito na época dos fatos e que estavam de capacete no momento do crime.

Segundo os investigadores de polícia, o reconhecimento fotográfico iniciou-se com a apresentação de uma filmagem de WENDERSON JESUS DE ASSIS pilotando uma motocicleta vermelha para as vítimas, sendo que apenas Luiz Henrique Silveira Carvalho reconheceu o apelante como autor do crime. Após esse primeiro contato com a filmagem, de acordo com o a vítima, ocorreu a realização do reconhecimento fotográfico, a partir da exposição de uma única fotografia, sem comparações com terceiros.

Consoante bem asseverado pelo douto procurador de Justiça:

“
O apontamento de um suspeito certo e presumido, em conformidade com as informações anônimas recebidas, bem como a apresentação de uma única fotografia do apelante, denunciam o descompasso entre o ato probatório e as regras do art. 226 do CPP, evidenciando a ilegalidade do reconhecimento fotográfico.

Nota-se que os depoimentos policiais, apesar de coesos e uníssonos, são dependentes do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, na medida em que assumem a ausência de identificação do agente responsável pela condução do caminhão após a prática delitiva, sendo insuficientes, por si só, para determinação da autoria delitiva.

Verifica-se dos autos a ausência de apreensão da res furtiva em posse do agente ou qualquer outro elemento capaz de identificar a autoria delitiva. A título de exemplo, cita-se a ocasião em que o agente foi preso meses depois da ocorrência do crime em posse de uma arma de fogo e, mesmo assim, as vítimas não reconheceram o artefato apreendido com o recorrente, expondo a fragilidade probatória dos autos.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza - ID 330893874)

Atente-se que tanto o reconhecimento realizado pela vítima quanto os depoimentos policiais não se mostram absolutos para conferir certeza à narrativa acusatória.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

Nesse quadro [reconhecimento fotográfico inválido, não ratificado em juízo, e ausência de outros elementos probatórios], prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante WENDERSON JESUS DE ASSIS
por
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], por duas vezes, em concurso formal - art. 157, § 2o, II, V e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP (CPP, 386, VII).

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - SEEU 0005965-44.2017.8.11.0013] para expedição do apto alvará de soltura do apelante
WENDERSON JESUS DE ASSIS
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025